Tribunal: TJES
Processo: 5000026-53.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-53.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CHARLES WALCLEI LOPES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000026-53.2022.8.08.0062

RECTE.:
BANCO SAFRA S.A.

RECDO.:
CHARLES WALCLEI LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que possuía contrato de empréstimo consignado e, diante da proposta de portabilidade do empréstimo, firmou contrato junto à ré. Relata que a transação bancária corresponderia a quitação do empréstimo e, ainda, receberia uma quantia de R$ 10.000,00. Narra que após alguns dias o requerido entrou em contato e informou que seria depositado em sua conta o valor de R$ 2.521,26, correspondente a uma complementação da negociação. Posteriormente, relata que houve um novo contato e lhe disseram que a transação seria reformulada e que o valor da sua dívida diminuiria para R$ 9.000,00, justificando a alteração no fato do autor ser aposentado. Em novo contato, o requerido ofereceu um valor para quitar a transação da “compra da dívida” da Caixa no montante de R$ 8.100,00. Acreditando na veracidade da proposta, o autor efetuou o pagamento por meio do boleto enviado pelo representante do banco. Todavia, foi surpreendido ao constatar que o Banco requerido não realizou a portabilidade do empréstimo perante a Caixa, tampouco sua quitação, mas realizou, sem sua autorização, a contratação de 03 (três) empréstimos, quais sejam: contrato nº 000015633936, no valor de R$10.000,00; contrato nº 000016059054 no valor de R$2.521,26 e; contrato nº 000016742668, no valor de R$9.000,00, os quais não assinou ou autorizou. Por esse motivo vem a juízo requerer a suspensão dos descontos sobre seu benefício previdenciário, a declaração da nulidade dos contratos de empréstimo consignado, a restituição de todos os valores descontados sobre seu benefício previdenciário, em dobro, e a condenação do banco ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4940691
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4940688
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais
, eis que o contrato foi devidamente celebrado pela parte autora
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição simples do valor,
diante da inexistência de má-fé
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4940682
) dispôs que:
“
Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para:
i) DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado de nºs 000015633936, 000016059054 e 000016742668, celebrados em nome de
CHARLES WALCLEI LOPES DE OLIVEIRA
junto ao
BANCO SAFRA
, retornando as partes ao status quo ante. Deverá o
BANCO SAFRA
, no prazo de 5 (cinco) dias, desconstituir toda e qualquer dívida referentes aos contratos declarados nulos.
ii) CONDENAR
o
BANCO SAFRA
na restituição, em dobro, dos valores descontados sobre o beneficio previdenciário de
CHARLES WALCLEI LOPES DE OLIVEIRA
, que totalizam
R$ 14.437,48 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete e quarenta e oito centavos).
As quantias deverão ser corrigidas monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data de cada desconto, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.
iii) CONDENAR
o
BANCO SAFRA
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor de
CHARLES WALCLEI LOPES DE OLIVEIRA
, referente a indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.
iv) DETERMINO
a restituição ao
BANCO SAFRA
da quantia de
R$ 13.421,26
(treze mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), mediante compensação.
v) CONFIRMO
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 11627165
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Destaca-se que, em seu depoimento pessoal ao ID. 4940681, o autor relata que toda a negociação foi feita por telefone, e que sequer encaminharam qualquer contrato para sua assinatura. Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por meio de simples gravação da ligação em que houve o aceite, por parte do consumidor, do suposto empréstimo; todavia, a instituição financeira assim não o fez.

Ademais, dos prints de tela das conversas trocadas entre o autor e suposto preposto da ré (ID. 4940281 e ss.), observo que o autor foi induzido a acreditar que estava contratando portabilidade do seu empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal para o Banco Safra, com juros a menor e restituição de R$ 10.000,00 (contrato nº 000015633936), bem como que que as operações envolvendo as quantias de R$ R$ 2.521,26 (contrato nº 000016059054) e R$ 9.000,00 (contrato nº 000016742668) seriam complementos e alterações da referida portabilidade. Veja que ao ID. 4940282, solicitam que o autor encaminhe foto para realizar a “prova de face”.

Saliento que ainda há comprovação nos autos de que o autor foi convencido a pagar um boleto bancário no importe de R$ 8.1000,00, sob a justificativa de que prestaria a quitar a dívida junto à Caixa Econômica Federal (ID. 4940283).

Veja que também há erro grosseiro na confecção dos contratos, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ele (ID 4940646, ID. 4940647 e ID. 4940648) entre si e aquela constante na sua carteira de identidade e demais documentos colacionados à inicial (ID. 4940272). Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na grafia das letras, espaçamento entre as letras e entre as palavras, bem como inclinação da letra e espaço entre a linha e a assinatura, em especial a retidão com que o autor assina seu nome com relação à linha guia nos documentos. Nos contratos apresentados, a assinatura do autor encontra-se torta, o que indica, também, a ocorrência de fraude no caso presente.

Ademais, a postura do autor de registrar boletim de ocorrência (ID. 4940280) se coaduna com sua versão dos fatos, de que jamais pretendeu contratar novo empréstimo consignado.

Por fim, importa salientar que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor residia na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES ao tempo dos fatos; todavia, no contrato ao ID 4940646, consta como correspondente bancária a Sra. Adriana Soares de Andrade, que reside em São Paulo-SP, há mais de 850 quilômetros da residência do autor. O segundo contrato (ID. 4940647), por sua vez, possui como agente certificado o Sr. André Vinícius de Vasconcelos Roschi, também residente em São Paulo-SP. No terceiro contrato (ID. 4940648) consta como correspondente a empresa FP Informações Cadastrais LTDA, com endereço na cidade de Florianópolis/SC, cidade localizada há mais de 1.500 quilômetros da então residência do autor, não sendo crível que o autor, pessoa simples, viajasse tamanhas distâncias para contratar os serviços da ré e assinar, pessoalmente, os contratos firmados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto prolatado, uma vez que, analisando detidamente o acervo fático-probatório, verifica-se que, de modo diverso dos casos de fraude que comumente recebemos nesta turma recursal, o autor foi abordado com uma proposta de “compra de dívida” que possuía com a Caixa Econômica, pelo Banco Safra S.A. Ou seja, como bem destacado pelo juízo de piso, o consumidor foi induzido a acreditar que as operações se tratavam da suposta portabilidade, quando, na verdade, se tratava de contratação de cartão de crédito consignado.

Neste sentido, saliento que, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Desta feita, impõe-se mencionar que devolução em dobro, prevista no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, e no art.
940
do
Código Civil
, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor.

A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "
a restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida conduta co-substanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
." (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Portanto, resta configurada, no presente caso, a má-fe da instituição financeira, devendo ser manitda a restituição em dobro, na forma determinada em sentença.

Por conseguinte, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.